Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715651-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVAO SERGIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Santander S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, entre outros pedidos, indeferiu a expedição de ofícios aos órgãos reguladores e controladores, às instituições financeiras e, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, contado a partir da publicação da decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que não se mostra razoável indeferir a penhora do veículo do devedor, uma vez que o bem se encontra livre e desembaraçado de qualquer impedimento à efetiva constrição. Alega que se mostra eficaz o envio de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CBL, CETIP, SELIC, B3, CVM, para que seja informada a existência de fundos de previdência privada, títulos de capitalização ou investimentos em ações em nome dos agravados, bem como às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta que a busca e a decretação da indisponibilidade de imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é plenamente possível, considerando que o juiz pode adotar meios executivos, nos termos do art. 139, IV, do CPC, Destaca que o arquivamento do processo poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, uma vez que não receberá o seu crédito, quando ainda há meios de satisfazê-lo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar o receio de que se frustrem as chances de recebimento do crédito, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a afirmar simplesmente que estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em razão da possibilidade de não recebimento de seu crédito. Frise-se, que a decisão resistida determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, não havendo, a princípio, risco de que não se possa aguardar o julgamento colegiado do recurso. Como a concessão da tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator